Tribunal: TJMT
Processo: 1002850-63.2024.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002850-63.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ZURMA APARECIDA DUARTE SILVA - CPF: 513.816.131-87 (APELADO), MARIA EDUARDA MENDES ZIMMER - CPF: 070.791.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA DE OFÍCIO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou procedentes os embargos opostos por curadora especial nomeada à parte executada, reconhecendo a nulidade da citação por edital determinada de ofício e, em seguida, a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O juízo de origem condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital determinada de ofício pelo juízo, sem requerimento da parte e com pendência de diligências requeridas; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão executiva pela ausência de citação válida no prazo legal; e (iii) determinar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da ausência de má-fé e da citação ficta anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A determinação de ofício da citação por edital, enquanto pendente pedido de diligência investigativa apresentado pelo exequente, configura vício procedimental, viola o princípio da inércia da jurisdição e caracteriza decisão ultra petita, o que enseja a nulidade da citação.

4.

O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em contrato bancário é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, contado do vencimento da última parcela.

5.

A aplicação da Súmula 106 do STJ pressupõe prova inequívoca de que o decurso do prazo prescricional decorreu exclusivamente de morosidade imputável ao Poder Judiciário, o que não restou demonstrado nos autos.

6.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, tendo em vista que a extinção da execução decorreu de causa superveniente e não da conduta do exequente, especialmente diante da atuação de curadora especial e da jurisprudência consolidada do STJ que aplica o princípio da causalidade nessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a citação por edital determinada de ofício pelo juízo, sem requerimento da parte e sem o esgotamento prévio dos meios de localização do réu.

2.

Configura-se a prescrição da pretensão executiva quando, decorrido o prazo legal contado do vencimento da dívida, não se realiza citação válida nem se verifica causa interruptiva eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 240, §§ 1º e 2º, e 256, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1033478-70.2023.8.11.0041, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.03.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1018804-45.2025.8.11.0000, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.07.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.671.323/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.02.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0000522-13.2017.8.11.0046, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos dos Embargos à Execução nº 1002850-63.2024.8.11.0009, julgou procedentes os embargos para acolher a preliminar de nulidade da citação por edital, reconhecendo a violação ao princípio da inércia da jurisdição e, em seguida, declarou a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo.

Condenou, assim, a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a regularidade da citação por edital, ao argumento de que o magistrado de origem reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da medida, sendo irrelevante o fato de a providência ter sido determinada de ofício.

Aduz que não se exige o esgotamento absoluto dos meios de localização do devedor e que diversas diligências restaram infrutíferas.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição e invoca a aplicação do artigo 202, inciso I, do Código Civil e da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a demora na citação decorreu dos mecanismos da Justiça e da dificuldade de localização da parte adversa, sem que se possa atribuir desídia à sua conduta. De forma subsidiária, pugna pela inversão dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

A Apelada, por meio de sua Curadora Especial, apresentou contrarrazões nas quais pleiteia o desprovimento do recurso, reiterando a nulidade da citação por edital determinada de ofício, enquanto pendente pedido de diligência diversa, bem como a consumação da prescrição direta, em razão da ausência de citação válida no lustro legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de execução fundada em contrato de crédito pessoal com taxa prefixada, celebrado em 21 de janeiro de 2008, com pagamento parcelado em vinte e quatro prestações mensais e vencimento final em 18 de janeiro de 2010, cujo débito, segundo o exequente, totalizava R$ 28.371,88 à época do ajuizamento.

A execução foi proposta em 29 de maio de 2013, com despacho inicial em 25 de junho de 2013 e expedição de mandado de citação no dia seguinte, a qual restou infrutífera em 9 de julho de 2013 por não localização da executada.

Após sucessivas tentativas de localização, inclusive com indicação de novos endereços e realização de diligências sem êxito, não houve requerimento imediato de citação por edital. Apenas em 16 de maio de 2024 foi determinada, de ofício, a citação editalícia, com posterior nomeação de curadora especial, intimada em 26 de novembro de 2024, ocasião em que foram opostos embargos à execução.

Nos embargos, a parte executada requereu gratuidade da justiça, alegou tempestividade, pediu efeito suspensivo e sustentou a nulidade da citação por edital, bem como a prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que o prazo quinquenal, contado do vencimento da última parcela em 18 de janeiro de 2010, transcorreu sem citação válida e sem causa de interrupção, pois a citação somente ocorreu em 2024.

Ao final, requereu o reconhecimento da nulidade da citação, o acolhimento da prescrição e a extinção da execução, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A questão prejudicial de mérito referente à nulidade da citação por edital, o processo civil brasileiro é regido, precipuamente, pelo princípio da inércia da jurisdição ou dispositivo, consagrado no artigo 2º do Código de Processo Civil, segundo o qual o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

No caso em apreço, os fatos comprovados nos autos revelam que, em petição do dia 10/11/2023, a instituição financeira exequente requereu expressamente a expedição de ofícios a empresas de aplicativos (Ifood, Uber, etc.) para localização de endereços da executada (ID. 336292852 – pág. 132).

Todavia, o juízo de origem, ignorando o pleito específico da parte autora, determinou,
ex officio
, a citação por edital em decisão proferida em 16 de maio de 2024 (ID. 336292852 – pág. 133).

A citação por edital é medida excepcional, ficta, que somente deve ser deferida quando esgotados os meios de localização do réu e, crucialmente, mediante requerimento da parte interessada, a quem incumbe o ônus de custear e promover os atos citatórios, conforme preconiza o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ao substituir a vontade da parte, que buscava novas diligências investigativas, pela determinação de ofício de uma modalidade de citação ficta, o juízo incorreu em
error in procedendo
, proferindo decisão
ultra petita
no que tange ao impulso processual e violando o princípio da cooperação e da não surpresa.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CONSTATAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1- Admite-se a citação por edital após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, §3º, do CPC/15).

2 – Constatado que a citação por edital foi determinada de ofício pelo magistrado, sem o exaurimento dos meios de localização do devedor e intimação do autor para se manifestar quanto ao fato, deve ser declarada a nulidade da citação e, por consequência, anulada a sentença recorrida.

3 – Recurso provido.-

(N.U 1033478-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE
13/03/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO. PESQUISAS VIA SISBAJUD E SERASAJUD. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é medida de caráter excepcional, admitida somente quando o réu se encontra em local incerto ou não sabido, desde que esgotados todos os meios razoáveis e eficazes para sua localização, nos termos do art. 256, II, do CPC.

As diligências de busca de endereço por meio dos sistemas SISBAJUD e SERASAJUD constituem ferramentas amplamente utilizadas na prática forense atual, sendo consideradas diligências mínimas, necessárias e adequadas para localização dos devedores.

A determinação de citação ficta, sem a prévia realização dessas diligências eletrônicas, mostra-se precipitada, viola o devido processo legal e afronta os princípios da efetividade da jurisdição e da busca da verdade real.

Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) corroboram o entendimento de que a ausência de esgotamento dos meios de localização dos réus — incluindo consultas via SISBAJUD e SERASAJUD — torna prematura a citação por edital.

(...)

(N.U 1018804-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE
07/07/2025
)

Quanto a análise da prescrição, a pretensão executiva funda-se em Cédula de Crédito/Contrato Bancário, documento particular representativo de dívida líquida e certa, cujo prazo prescricional é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Conforme documentado nos autos, a última parcela do contrato venceu em 18/01/2010, data que constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional (ID. 336292851 – pág. 21).

O cerne da questão reside na eficácia interruptiva do despacho que ordena a citação. O artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. Contudo, tal retroatividade não é automática ou incondicionada. O § 2º do mesmo dispositivo é taxativo ao condicionar esse efeito à adoção, pelo autor, das providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal.

No caso vertente, a citação válida jamais se perfectibilizou dentro do prazo prescricional, nem mesmo nos prazos de prorrogação previstos na lei processual. A primeira tentativa de citação ocorreu em 2013 e restou infrutífera. Desde então, transcorreu mais de uma década sem que a angularização processual fosse completada validamente.

O argumento da apelante de que realizou diversas diligências para localizar bens não pode afastar a prescrição, pois, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/02/2024).

Quanto à alegação de morosidade judicial, ainda que tenha havido atrasos na prática de atos processuais, não se verifica nos autos qualquer circunstância concreta que demonstre culpa exclusiva do Poder Judiciário capaz de atrair a incidência da Súmula 106 do STJ. O reconhecimento dessa exceção exige prova cabal de que o lapso prescricional decorreu única e exclusivamente da demora do juízo, o que não ficou demonstrado nos autos.

Dessa forma, restando incontroverso o transcurso do prazo prescricional, sem que tenha havido causas suspensivas ou interruptivas válidas, impositiva a manutenção da sentença.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cédula de crédito bancário possui natureza de título executivo extrajudicial, submetida à legislação cambial, sendo aplicável o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
5. A interrupção da prescrição condiciona-se ao aperfeiçoamento da citação válida, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, o que não ocorreu.
6. No caso, a última parcela venceu em 25/03/2019 e a citação não foi efetivada no prazo de três anos, não houve causa interruptiva válida, o que caracteriza a consumação da prescrição material da pretensão executiva.
7. A Súmula 106 do STJ é inaplicável à hipótese, porquanto a demora na citação não decorreu dos mecanismos da Justiça, mas da dificuldade de localização do executado e ausência de medidas diligentes do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1.
Configura-se a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário quando não ocorre citação válida do devedor no prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, não se aplicando a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação não decorre exclusivamente de motivos inerentes ao funcionamento da Justiça.”

(...)
(N.U 0002749-58.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

A não concretização da citação deveu-se, primordialmente, à não localização da devedora e à estratégia processual do exequente, que insistiu por anos em diligências infrutíferas sem requerer, tempestivamente, a citação por edital.

É imperioso distinguir a prescrição intercorrente (que ocorre após a citação válida, quando o processo fica paralisado) da prescrição da pretensão executiva (ou prescrição direta), que ocorre quando a citação não é efetivada dentro do prazo legal contado do vencimento da dívida.

No caso em tela, operou-se a prescrição direta em 18 de janeiro de 2015.

Portanto, considerando que entre o vencimento da dívida (18/01/2010) e a prolação da sentença não houve qualquer marco interruptivo válido (citação), a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição.

Por fim, no que tange à condenação em honorários advocatícios, não se justifica a imposição de ônus sucumbenciais ao credor, uma vez que a demanda foi ajuizada dentro do prazo e sua frustração decorreu da ausência de citação válida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção da execução pela prescrição da pretensão executiva, seja intercorrente, seja direta, não enseja, por si só, a fixação de honorários em favor do executado, mormente quando representado por Curador Especial em razão de citação ficta (ou nula, como no caso).

Nesse sentido, colaciono recente julgado da Corte Superior:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (ou da prescrição da pretensão executiva) não enseja a fixação de verba honorária em favor do executado.
2. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.671.323/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Desta E. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORA ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
3. É dispensado o preparo recursal quando a Defensoria Pública atua como curadora especial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A extinção da execução pela prescrição direta não enseja, por si, a imposição de honorários ao exequente, quando a inércia não decorre de má-fé, mas da ausência de localização do executado. Aplicando-se o princípio da causalidade, verifica-se que o ajuizamento da execução se deu com base em título vencido, e a ausência de citação decorreu da ocultação ou localização incerta do devedor.
5. Nessas hipóteses, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente

(...)
(N.U 0000522-13.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

Dessa forma, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, mantendo-se apenas a responsabilidade pelas custas processuais já adiantadas, em observância ao princípio da causalidade, visto que o ajuizamento da ação se deu de forma legítima e tempestiva, sendo a extinção fruto de circunstância processual superveniente (não localização para citação em tempo hábil).

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026